Tribunal: TJBA
Processo: 8018277-46.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8018277-46.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FABIO CHAGAS DO ESPIRITO SANTO Advogado(s): MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, CELIA TERESA SANTOS APELADO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA EMENDAR A INICIAL. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO NÃO ANALISADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO PREMATUROS. PRAZO DE CARÁTER DILATÓRIO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. Trata-se de controvérsia sobre a extinção do feito sem resolução do mérito, com a fundamentação em indeferimento da petição inicial em razão do autor/apelante não ter atendido o despacho que determinava a emenda da exordial, nos termos dos artigos 321 e 485, I e VIdo C.P.C. Da análise dos dispositivos acima transcritos conclui-se que magistrado extinguiu o feito sem julgamento do mérito por ausência de emenda à inicial, sem observar o pleito de dilação do prazo para emenda da inicial formulada pela parte interessada. Houve cerceamento do direito do autor. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 8018277-46.2019.8.05.0001, da Comarca de Salvador, apelante FABIO CHAGAS DO ESPIRITO SANTO e apelada CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .